Tribunal: STF
Processo: RHC 264562
Classe: RHC
Órgão julgador: FLÁVIO DINO
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-11-06
Data de publicação: 2025-11-06

Ementa:

Inteiro teor:
Recurso ordinário em habeas corpus. Crime de organização criminosa armada. Nulidades. Ilicitude das provas. Trancamento da ação penal. Prisão preventiva. Superveniente condenação. Writ prejudicado no STJ. Ato coator parametrizado com a jurisprudência do Supremo Tribunal Federal. Supressão de instância. Não se examinam as teses defensivas de habeas corpus dirigido a esta Suprema Corte quando o Tribunal Superior antecedente não se tenha manifestado sobre elas. Negativa de seguimento.



    Trata-se de recurso ordinário em habeas corpus interposto por David Fernandes da Silva contra acórdão do Superior Tribunal de Justiça, que não conheceu do agravo regimental no HC 999.460/SP (evento 68).



    O Recorrente foi denunciado e preso preventivamente pela suposta prática do crime de organização criminosa armada, no exercício de função de comando, tipificado no art. 2º, caput, c/c §§ 2º e 3º, da Lei 12.850/2013 (evento 10).



    No presente recurso ordinário, a Defesa sustenta a ausência de justa causa para ação penal, tendo em vista a ilicitude das provas que lastrearam a denúncia. Aduz quebra da cadeia de custódia, violação de domicílio, bem como da intimidade e da vida privada, em razão da apreensão e manuseio de aparelhos celulares dos coacusados, sem autorização judicial, além de genérica a decisão que autorizou posteriormente a quebra de sigilo. Alega que a titularidade da ação penal foi usurpada pela autoridade policial, que requisitou a quebra de sigilo dos dados telemáticos dos celulares após apresentação do relatório final das investigações e do recebimento da denúncia. Aponta a ausência de provas de autoria e materialidade delitiva. Argumenta a possibilidade de análise do habeas corpus mesmo após a superveniência de sentença condenatória. Assevera a necessidade de revogação da prisão preventiva, tendo em vista a falta de fundamentação idônea do decreto prisional, porquanto genérica e amparada na gravidade abstrata do delito. Requer, em medida liminar, a revogação da prisão preventiva até o julgamento final do presente recurso. No mérito, pugna pelo reconhecimento das nulidades apontadas e pela revogação da prisão preventiva, com ou sem a imposição de medidas cautelares diversas (evento 74).



    É o relatório. Decido.



    Colho do acórdão recorrido (evento 67):



    “PENAL E PROCESSUAL PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. ASSOCIAÇÃO CRIMINOSA. SUPERVENIÊNCIA DE SENTENÇA CONDENATÓRIA. NULIDADES. SÚMULA N. 648 DO STJ. PRISÃO PREVENTIVA. NOVO TÍTULO. PREJUDICIALIDADE. AGRAVO REGIMENTAL NÃO CONHECIDO. 



    1. A superveniência de novo título, materializado em sentença condenatória, torna prejudicado o pedido do habeas corpus cuja eventual concessão da ordem tenha como consequência o trancamento da ação penal por ilicitude de provas, nos termos da Súmula n. 648 do STJ. 



    2. A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça firmou o entendimento de que "[o] superveniente julgamento da ação penal, com prolação de sentença que observa o art. 387, § 1°, do CPP, prejudica a insurgência contra decisões anteriores, que decretaram e mantiveram a prisão preventiva do réu durante a instrução criminal" (AgRg no HC n. 846.404 /MG, relator Ministro Rogerio Schietti Cruz, Sexta Turma, julgado em 27/11/2023, DJe de 1º/12/2023). 



    3. Agravo regimental não conhecido.”



    O Superior Tribunal de Justiça não conheceu do agravo regimental interposto contra decisão proferida pelo Ministro Relator naquela Corte, que julgou prejudicado o habeas corpus ante a superveniência da sentença condenatória proferida em desfavor do recorrente. Além disso, destacou a impossibilidade de utilização do habeas corpus como substituto de recurso próprio. Extraio, no que sobreleva, excertos do voto condutor do acórdão recorrido (evento 68, fls. 2-8):



    “A pretensão recursal não merece acolhimento, uma vez que os fundamentos apresentados no agravo regimental não evidenciam haver nenhum equívoco na decisão recorrida.  Conforme consta da decisão agravada, o Superior Tribunal de Justiça considera inviável a utilização do habeas corpus como sucedâneo de recurso próprio, previsto na legislação, impondo-se o não conhecimento da impetração. Nesse sentido: AgRg no HC n. 933.316/MG, relator Ministro Messod Azulay Neto, Quinta Turma, julgado em 20/8/2024, DJe de 27/8/2024; e AgRg no HC n. 749.702/SP, relator Ministro Antonio Saldanha Palheiro, Sexta Turma, julgado em 26/2/2024, DJe de 29/2/2024.  Portanto, não se conhece da impetração.



    Ademais, a análise das informações prestadas pelo Juízo de origem permite constatar que, na data de 25/4/2025, foi proferida sentença condenatória em desfavor do paciente nos autos da Ação Penal n. 1710037- 35.2023.8.26.0224, de que tratam os autos (fls. 2.626-2.628). (destaquei)



    Dessa forma, a superveniência de novo título, materializado em sentença condenatória, torna prejudicado o habeas corpus que objetiva o reconhecimento de vício formal na denúncia e o trancamento da ação penal por ilicitude de provas.



    Nesse sentido:



    (...).



    2. No mérito, esclareço que, independentemente da causa de pedir, ou seja, mesmo no caso do pleito de trancamento decorrer de alegação de atipicidade da conduta, a sentença superveniente torna superada a questão, pois vigora novo título jurídico (sentença condenatória), a qual deve ser impugnada pela via processual adequada, e na Corte de origem.



    (...).



    (AgRg no RHC n. 156.929/RS, relator Ministro Sebastião Reis Júnior, Sexta Turma, julgado em 24/6/2024, DJe de 27/6/2024, grifo próprio.)



    (...).



    4. A superveniência de sentença condenatória constitui novo título que prejudica o habeas corpus impetrado anteriormente, alterando o cenário fático-probatório e justificando a perda de objeto da impetração, conforme jurisprudência do STJ e STF.



    (...).



    (AgRg no HC n. 942.362/SC, relator Ministro Joel Ilan Paciornik, Quinta Turma, julgado em 19/2/2025, DJEN de 24/2/2025, grifo próprio.)



    Soma-se a isso o fato de não haver notícia de que a apelação interposta à sentença condenatória já tenha sido objeto de apreciação pelo Tribunal de origem, de modo que a análise da matéria devolvida pelo Superior Tribunal de Justiça contrariaria o devido processo legal por evidente supressão de instância.



    A jurisprudência dominante do Superior Tribunal de Justiça também é firme ao reconhecer que "[o] superveniente julgamento da ação penal, com prolação de sentença que observa o art. 387, § 1°, do CPP, prejudica a insurgência contra decisões anteriores, que decretaram e mantiveram a prisão preventiva do réu durante a instrução criminal" (AgRg no HC n. 846.404/MG, relator Ministro Rogerio Schietti Cruz, Sexta Turma, julgado em 27/11/2023, DJe de 1º/12/2023).



    No mesmo sentido:



    (...).



    5. A prisão cautelar dos réus decorre de novo título judicial, tornando prejudicada a análise do decreto prisional anterior. 6. A jurisprudência do Supremo Tribunal Federal e do Superior Tribunal de Justiça é pacífica no sentido de que a superveniência de sentença condenatória prejudica o habeas corpus voltado à impugnação do decreto prisional originário. 



    IV. Dispositivo e tese 



    7. Agravo regimental não provido. 



    Tese de julgamento: 1. A superveniência de sentença condenatória prejudica o exame do habeas corpus que busca a revogação da prisão preventiva. 2. A análise de nulidades processuais deve ser realizada no recurso de apelação, evitando-se a supressão de instância.



    (...).



    (AgRg no HC n. 894.180/MG, relator Ministro Otávio de Almeida Toledo – Desembargador convocado do TJSP, Sexta Turma, julgado em 4/6/2025, DJEN de 11/6/2025, grifo próprio.)



    (...).



    1. "Sobrevindo decisão condenatória, o pedido em que se busca a revogação da prisão preventiva anteriormente decretada ou a substituição por outras medidas cautelares está prejudicado, pois, consoante iterativa jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, a superveniência de sentença condenatória recorrível constitui novo título a justificar a custódia cautelar, devendo os seus fundamentos ser submetidos à análise do Tribunal de origem antes de serem aqui apreciados, vedada a supressão de instância" (AgRg no RHC n. 158.359/SP, relator Ministro Sebastião Reis Júnior, Sexta Turma, DJe de 25/4/2022).



    (...).



    (AgRg no HC n. 865.095/SP, relator Ministro Antonio Saldanha Palheiro, Sexta Turma, julgado em 4/11/2024, DJe de 6/11/2024, grifo próprio.)



    (...).



    1. O superveniente julgamento da ação penal, com prolação de sentença que observa o art. 387, § 1°, do CPP, prejudica a insurgência contra decisões anteriores, que decretaram e mantiveram a prisão preventiva do réu durante a instrução criminal. 



    2. As razões de pedir do writ estão dissociadas do quanto decidido no acórdão apontado como coator, prolatado anteriormente à condenação, pois o Tribunal de Justiça não foi instado a deliberar sobre eventual alteração de situação fática a justificar o apelo em liberdade. Assim, nos termos do art. 105 da CF, não pode esta Corte, em indevida supressão de instância, deliberar sobre a matéria não decidida em segundo grau.



    (...).



    (AgRg no HC n. 846.404/MG, relator Ministro Rogerio Schietti Cruz, Sexta Turma, julgado em 27/11/2023, DJe de 1º/12/2023, grifo próprio.)



    Assim, tendo em vista a superveniência de novo título judicial a amparar a custódia, seus fundamentos devem ser previamente submetidos à análise da Corte local antes de serem examinados por este Tribunal Superior, sob pena de incursão em vedada supressão de instância. 



    Considerando, ainda, a superveniente perda de objeto dos pedidos formulados pela defesa, constata-se que o presente recurso não reúne as condições necessárias para a análise de mérito. 



    Ante o exposto, não conheço do agravo regimental.”



    Desse modo, o acórdão recorrido está em conformidade com a jurisprudência consolidada nesta Suprema Corte, no sentido da inviabilidade, como regra, de utilização do writ como sucedâneo recursal ou revisão criminal (HC 233.726-AgR, Rel. Min. Cristiano Zanin, Primeira Turma, DJe 26.02.2024; HC 235.844-AgR, Rel. Min. Luiz Fux, Primeira Turma, DJe 22.02.2024).



    Ademais, presente o contexto, em que proferida sentença condenatória contra o recorrente, assento que foi alterado substancialmente o quadro fático do caso. Portanto, anoto que o acórdão recorrido não diverge do entendimento deste Supremo Tribunal Federal no sentido do prejuízo do writ, porquanto ‘a superveniente modificação do quadro processual, resultante de inovação do estado de fato ou de direito ocorrida posteriormente à impetração do habeas corpus, faz instaurar situação configuradora de prejudicialidade (RTJ 141/502), justificando-se, em consequência, a extinção anômala do processo’ (HC 83.799-AgR, Rel. Min. Celso de Mello); ‘A jurisprudência desta Suprema Corte é firme no sentido de que ‘ficam superadas as alegações de inépcia da denúncia e/ou de ausência de justa causa com a superveniência da sentença penal condenatória, ainda que tais alegações hajam sido deduzidas em momento anterior ao da prolação do julgado pelo magistrado sentenciante’ (HC 129.577-AgR/RS, Rel. Min. Celso de Mello, Segunda Turma, DJ 26/4/2016)’. (HC 133.130-AgR/SP, Rel. Min. Ricardo Lewandowski, Segunda Turma, DJe. 14.4.2018); ‘O STF já decidiu que a alegação de inépcia da denúncia fica prejudicada com a superveniência da sentença penal, seja absolutória ou condenatória.’ (HC 202.441AgR/MG, Rel. Min. Roberto Barroso, Primeira Turma, DJe 30.8.2021); ‘As alegações de inépcia da denúncia e de falta de justa causa para a ação penal ficam superadas com a superveniência da sentença penal condenatória, independentemente do momento processual em que tais vícios foram arguidos.’ (RHC 191.399 AgR/PA, Rel. Min. Rosa Weber, Primeira Turma, DJe 17.02.2021); ‘A sentença condenatória superveniente em que o Juízo aprecia e mantém a prisão cautelar anteriormente decretada implica a mudança do título da prisão e prejudica o conhecimento de habeas corpus impetrado contra a prisão antes do julgamento.’ (HC 242.275 AgR/SP, de minha relatoria, Primeira Turma, DJe 29.8.2024). 



    Em consequência, verifico que o acórdão impugnado não apreciou as questões postas nestes autos, de modo que não cabe a esta Suprema Corte a análise originária do tema. Assim, à míngua de pronunciamento judicial conclusivo pela Corte Superior quanto às teses defensivas, inviável a análise do writ pelo Supremo Tribunal Federal, sob pena de indevida supressão de instância. Cito, nessa linha, precedentes: HC 235.221-AgR, Rel. Min. Cristiano Zanin, Primeira Turma, DJe 09.02.2024; HC 236.138-AgR, Rel. Min. Alexandre de Moraes, Primeira Turma, DJe 22.02.2024; HC 235.861-AgR, Rel. Min. Luiz Fux, Primeira Turma, DJe 22.02.2024; e RHC 230.594-AgR, Rel. Min. Nunes Marques, Segunda Turma, DJe 23.02.2024.



    O caso concreto não autoriza superação desse entendimento, porquanto não identificadas situações excepcionais de flagrante ilegalidade ou de teratologia constatáveis de plano, ou, ainda, de decisão manifestamente contrária à jurisprudência desta Suprema Corte.



    Ante o exposto, nego seguimento ao presente recurso ordinário em habeas corpus (art. 21, § 1º, RISTF). 



    Publique-se.



    Brasília, 6 de novembro de 2025.



Ministro FLÁVIO DINO



Relator



Documento assinado digitalmente